Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741868-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRNA SOUZA DOS ANJOS AGRAVADO: GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MIRNA SOUZA DOS ANJOS em face de GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação n. 0730242-28.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Há probabilidade do direito. O autor comprova o contrato e, em relação a outras pessoas na mesma situação - recebimento de moeda estrangeira futuramente - há uma série de denúncias de inadimplemento e, mais do que isso, informações de que a ré teria informado estar providenciado local para a regularização dos contratos, mas isso, segundo as mesmas reclamações, em site especializado, não teria ocorrido. São diversas e as consultei, a título de confirmação. Assim, a possibilidade de que o inadimplemento autorize a procedência de futuro pedido de resolução do contrato existe. Quanto ao perigo de dano, decorre do fato de que, realmente, não é uma atitude correta, ainda que sua loja tenha de ser fechada, deixar de atender os clientes de alguma maneira, notadamente a entrega no domicílio do cliente - com os cuidados devidos - das quantias acordadas ou, quando não, uma franca e leal demonstração do interesse de cumprir o contrato. Isso, evidentemente,em relação às duas primeiras rés - que têm a mesma estrutura societária e objeto social, a revelar a existência de uma só empresa, posto exercida por duas pessoas jurídicas. Cabível, também, a desconsideração da personalidade jurídica das primeiras rés para alcançar os sócios, à luz da disciplina do CDC, pois tem sido frustrada as medidas para obtenção de recursos das pessoas jurídicas. No entanto, o mesmo não se observa em relação à terceira e quarta rés, tendo em vista que não se revela qualquer perigo de dano a justificar, de logo, a invasão nos respectivos patrimônios jurídicos. Não consta, ao contrário das primeiras rés, tenham elas fechado as suas portas e nem que tenha uma relação imediata com os fatos narrados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) em relação às seguintes pessoas: IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Feita a tentativa de bloqueio cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. A parte agravante interpôs aclaratórios, que foram acolhidos pelo Juízo de origem: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que deferiu a tutela de urgência ao argumento de que houve erro no valor a ser bloqueado pelo juízo. Assiste razão à parte autora. Assim, acolho os embargos de declaração para corrigir erro material e determinar que o bloqueio bacenjud seja no valor de R$ 26.000,00. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) realizou contrato com o grupo econômico em 9 de março de 2020, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente à compra de EUR 6.000,00 (seis mil euros) que seriam recebidos nos dias 6/5/2020, 3/9/2020 e 6/9/2020, transferindo para a conta bancária da 2a agravada os valore de R$ 8.500,00 (9/3/2020), R$ 9.500,00 (4/3/2020) e R$ 8.000,00 (18/3/2020); 2) as agravadas passaram a inadimplirem todas as suas obrigações, mesmo antes das medidas para conter a pandemia da COVID-19; 3) a decisão agravada autorizou o bloqueio contra algumas das sociedades empresárias requeridas, porém indeferiu o pedido em relação às requeridas União Alternativa, B&amp;T Corretora e Grupo Líder; 4) o grupo econômico foi comprovado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), ao afirmar que a IEX e todo grupo econômico eram correspondentes vinculadas às instituições contratantes, B&amp;T e União Corretora; 5) mesmo não tendo a agravante entabulado negócio jurídico diretamente com as sociedades empresárias B&amp;T e União, sabe-se do vínculo entre elas, o que enseja a responsabilização solidária do todos os agentes, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: Por tais razões, confia e espera que essa E. Turma conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento para: a) liminarmente, seja concedida tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada e, assim, deferir a extensão da tutela antecipada a quo, havendo o bloqueio do valores pagos pelos consumidores, ora Agravantes, total de R$26.000,00(vinte e seis mil reais) das contas das Agravadas, B&amp;T, União Corretora e Grupo Líder. b) no mérito, seja confirmada a tutela de urgência recursal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 19875047 e 19875048). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MIRNA SOUZA DOS ANJOS em face de GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação n. 0730242-28.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a antecipação de tutela. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A discussão a respeito da possibilidade de responsabilização das agravadas União Alternativa, B&amp;T Corretora e Grupo Líder, nessa fase processual, não diz respeito somente à existência (ou não) de vínculo jurídico capaz de ensejar a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 7, parágrafo único); é preciso também se que se demonstre a existência de efetiva urgência, sem a qual poderia colocar em risco o resultado útil do processo. A tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos da urgência e da probabilidade do direito. No caso concreto, embora se vislumbre a probabilidade do direito da agravante, não resta demonstrada a urgência. Isso porque não resta claro que as agravadas estariam dilapidando seus patrimônios, tão pouco que estejam em situação de falência ou na iminência de assim se tornar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações.. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 16:54:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador